Tribunal: TJDFT
Processo: 0002530-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática da contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica. 1.1 A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção tal como a prova testemunhal.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante, este eg. Tribunal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena corporal reduzida.